Tribunal: TJMT
Processo: 1017287-72.2020.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017287-72.2020.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Intimação / Notificação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), MARCOS DA SILVA RIBOLIS - CPF: 704.427.541-91 (APELANTE), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), ISMAEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 142.230.401-97 (APELADO), SELMA MARIA LIRA DE MORAIS - CPF: 481.892.431-87 (ADVOGADO), MARCOS DA SILVA RIBOLIS - CPF: 704.427.541-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DA PARTE PROVIDO (ISMAEL) E PREJUDICADO DO BANCO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE PROVA DAS TESES DEFENSIVAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA REQUERIDA EM CONTESTAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA PARTE PROVIDO E PREJUDICADO O RECURSO DO BANCO.

Não é admissível que se negue à parte a produção de prova oral por ela requerida e se rejeite a sua tese defensiva justamente por ausência de prova do fato que ela queria demonstrar. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, ainda que tenha a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, na busca da verdade real, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova requerida é imprescindível para o deslinde da causa.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois recursos de apelação cível, o primeiro interposto por
Banco Daycoval S/A
, o segundo interposto por
Marcos da Silva Ribolis
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
ação indenizatória por danos morais e materiais
,

ajuizada por
Ismael Rodrigues da Silva,
para condenar os apelantes, solidariamente, ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 10.205,00, a indenizar o apelado em danos morais, no valor de R$ 8.000,00, e, por conseguinte, condenou os apelantes ao pagamento de custas, taxas, despesas e honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação para cada.

Em suas razões recursais, alega o banco recorrente, em suma, a inexistência de solidariedade entre os apelantes, aduzindo que não participou da transação, que não tem responsabilidade por eventual divergência entre o valor ajustado para pagamento e o montante efetivamente pago.

Defende a ausência de responsabilidade pelos supostos danos sofridos, a inexistência de dano material e moral a indenizar, porquanto o dano não se presume. Ao final, questiona o montante indenizatório.

Contrarrazões apresentadas no Id. 169878038.

O segundo recorrente alega, preliminarmente, o cerceamento de defesa, sob alegação de que não fora intimado a especificar as provas que pretendia produzir e que o julgamento antecipado da lide lhe causou prejuízos.

Argui ainda, o cerceamento da defesa, ante a impossibilidade de produzir prova oral, uma vez que cerceado o direito à realização de audiência de instrução e julgamento.

Contrarrazões apresentadas no Id. 178422176.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A fim de elucidar a questão, é necessário contextualizar os fatos que permeiam a demanda.

O apelado Ismael ajuizou a ação sustentando que, em 21/03/2018, colocou à venda seu veículo Golf 2.0 Plus, ano 2004, cor prata, pelo valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), que o requerido/apelante
Marcos da Silva Ribolis,
interessou-se pelo veículo, lhe propondo o pagamento do valor, dando como entrada uma moto Honda CG150 FAN ESI, ano 2001, informando que não estava em seu nome por ter sido adquirido recentemente, mas que faria a transferência direto para o nome do autor/apelado.

Narrou que Marcos iria pagar pela aquisição mediante financiamento junto ao Banco Daycoval, aqui segundo apelante, solicitando que encaminhasse cópia do DUT do veículo. Contudo, sem que Ismael soubesse, Marcos alienou o veículo e a partir de então se recusou a atender as ligações do autor, e disse que pagaria como ele quisesse, pagando R$ 11.795,00 (onze mil setecentos e noventa e cinco reais), sendo que pagou R$ 6.000 (seis mil reais), por transferências bancárias e R$ 5.795,00 (cinco mil setecentos e noventa e cinco reais) corresponde ao valor da Moto Honda CG.

Com base nisso, postulou indenização por danos morais e materiais, com a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e danos materiais no valor de R$ 10.205,00 (dez mil duzentos e cinco reais).

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, para condenar os apelantes - Banco Daycoval e Marcos, solidariamente, ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 10.205,00, a indenizar o apelado em danos morais, no valor de R$ 8.000,00, e, por conseguinte, condenou os apelantes ao pagamento de custas, taxas, despesas e honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação para cada.

Pois bem.

Sem adentrar no mérito do recurso do banco apelante, passo à análise tão somente do recurso do apelante,
Marcos da Silva Ribolis
.

Diante dos substanciosos argumentos expendidos pelo segundo apelante, entendo que merece guarida seu pleito.

É que, diante das particularidades em que ambas as partes postularam diversas vezes pela produção de prova oral, em especial na petição inicial e na peça de defesa, entendo coerente e necessária a instrução probatória.

Com efeito, afere-se que o recorrente postulou pela oitiva dos depoimentos pessoais das partes, bem como, pela oitiva de testemunhas, em sede de contestação, Id 169878004 – pág. 20.

Nota-se que foi negada a produção de prova oral e, ainda assim, rejeitada sua tese defensiva justamente por ausência de prova do fato que ela queria demonstrar. Tal contradição viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, ao indeferir o pedido de dilação probatória, não se pode julgar o processo em desfavor da parte com fundamento, justamente, na ausência de prova:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE DESVIO PARA A FUNÇÃO DE TÉCNICO DO TESOURO NACIONAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ACÓRDÃO QUE NÃO DEIXA EVIDENTE A DESNECESSIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA COM O FIM DE PRODUZIR A PROVA REQUERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. Vige no âmbito judicial o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, em que pode o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide e indeferir o pedido sem que incorra em cerceamento de defesa.
2. No caso dos autos, contudo, o Tribunal de origem não deixou evidente a desnecessidade de produção da prova testemunhal requerida, haja vista as afirmações contraditórias contidas no julgado. 3. A decisão da Corte a quo de que a documentação acostada aos autos é insuficiente para comprovar o desvio de função contraria a jurisprudência do STJ de que, ao indeferir o pedido de produção de provas, não se pode julgar o pedido improcedente com base na ausência de provas, sob pena de cerceamento de defesa.
4. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido.”

(AgRg no AgRg no AREsp 35.795/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 04/08/2014)

“[...]. 2. Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia.
3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte.
4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no REsp 1087375/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. DESVIO DE FUNÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. [...]. 2. [...].
Destaque-se que, no caso de indeferimento de provas, ou de julgamento antecipado a lide, o pedido não poderá ser julgado improcedente com base na ausência de provas, sob pena de ficar configurado o cerceamento de defesa.
[...].”

(AgRg no REsp 1394556/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013).

Nesse sentido, ainda que tenha a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, na busca da verdade real, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova requerida é imprescindível para o deslinde da causa.

Logo, a sentença deve ser anulada a fim de que se oportunize a produção de prova oral, tal como requerido em contestação.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
e
dou provimento
ao recurso para
anular a sentença
e determinar o retorno dos autos à origem para viabilizar a dilação probatória postulada em contestação. De consequência,
julgo prejudicado o recurso
de apelação interposto pela Instituição Financeira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023